Tribunal: TJDFT
Processo: 0718044-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Prova. Nulidade. Garantia da ordem pública. Reiteração criminosa.
1 – Havendo flagrante crime de tráfico de drogas – paciente abordado por policiais, com restos de droga nas mãos, em frente à sua residência e em atitude suspeita de mercancia ilícita, tendo a usuária abordada declarado que iria comprar drogas dele e do adolescente que o acompanhava – e autorizado o ingresso dos policiais pelo morador do imóvel - avô do paciente -, inexiste nulidade da prova por violação de domicílio.
2 – A gravidade concreta do crime - apreensão na residência do paciente de munições calibre .38, balanças de precisão, além de expressiva variedade e quantidade de drogas – e a reiteração delitiva do paciente – registra passagens pela VIJ – justificam a prisão preventiva para garantir a ordem pública.
3 – Ordem denegada.